Tribunal: TJMT
Processo: 1019170-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019170-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (AGRAVANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ADRIANO ABILAS - CPF: 645.312.529-34 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.529.158/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO PIRES MARTINS - CPF: 566.543.599-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA ABILAS DA SILVA - CPF: 794.073.239-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA ORLANDINI ABILAS - CPF: 569.836.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. BASE DE CÁLCULO JA DEFINIDA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD.
CONTRADITÓRIO
DIFERIDO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI No 14.905/2024. TEMA 1.255, DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão em execução fundada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, que rejeitou a impugnação da executada, manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios em R$ 1.100.000,00 e reconheceu a regularidade da constrição realizada via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de se rediscutir a base de cálculo de honorários fixados em acórdão transitado em julgado; (ii) validade da constrição de ativos financeiros antes do julgamento da impugnação; (iii) aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção e juros; e (iv) eventual redução dos honorários advocatícios à luz do Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi definida em acórdão anterior com trânsito em julgado, o que torna incabível sua rediscussão.

5. A constrição foi autorizada na decisão recorrida, observando-se o disposto no art. 854 do CPC e assegurado o contraditório diferido.

4. A aplicação da taxa SELIC prevista na Lei no 14.905/2024 não se aplica retroativamente a contratos firmados antes de sua vigência.

5. Inviável a redução da verba honorária com base no Tema 1.255 do STF, por se tratar de honorários fixados no percentual mínimo legal e com base em valor certo atribuído judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível rediscutir base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em acórdão transitado em julgado.

2. É válida a constrição de ativos financeiros determinada nos termos do art. 854 do CPC.

3. A Lei no 14.905/2024 não incide retroativamente a obrigações constituídas antes de sua vigência.

4. Não se aplica o Tema 1.255 do STF quando os honorários são fixados no percentual mínimo legal sobre valor certo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, 502, 525, § 4o, e 854; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1012254-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Anglizey Solivan De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025; STF, Tema 1.255, j. 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
B. F. Consultoria Empresarial Ltda - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Capital nos autos de execução de título extrajudicial fundada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária firmada em 20/09/2001, no valor originário de R$ 200.000,00.

A decisão recorrida indeferiu a impugnação à execução apresentada pela agravante, que se insurge contra o valor exigido a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O agravante sustenta que os honorários foram fixados em decisão proferida em agravo de instrumento anterior (no 1018480-89.2024.8.11.0000), que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação a dois coexecutados e, por consequência, determinou a exclusão do imóvel dado em garantia hipotecária da constrição, arbitrando, na mesma oportunidade, verba honorária em 10% sobre o valor da parcela excluída da execução. Alega que o agravado promoveu cobrança excessiva ao utilizar, como base de cálculo dos honorários, a avaliação do imóvel realizada em fevereiro de 2023, no montante de R$ 1.100.000,00, em detrimento do valor atualizado do título executivo, que corresponderia a R$ 833.602,51.

Alega, ainda, ilegalidade na constrição de ativos financeiros no valor de R$ 12.001,49, efetivada sem decisão judicial e antes da apreciação da impugnação, o que reputa violador dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, além disso, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024, como critério de atualização monetária e de juros, bem como a minoração da verba honorária, com fundamento no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Deferida a liminar recursal (id. 295315892).

O agravado, por sua vez, defende a higidez dos cálculos e assevera que a impugnação sequer veio acompanhada da memória de cálculo, contrariando o disposto no art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, o que, por si só, justificaria sua rejeição. Argumenta que a decisão agravada apenas deu cumprimento ao que foi definido por esta Corte no agravo anteriormente julgado, cujo acórdão transitou em julgado e fixou os honorários em 10% sobre o valor da parcela excluída da execução, sendo essa parcela representada pelo imóvel retirado da constrição judicial.

Acrescenta que o valor da avaliação utilizada para os fins de cálculo da verba honorária decorre de laudo juntado aos autos pelo próprio recorrente, que inclusive anuiu com esse montante ao pleitear a adjudicação do bem, restando caracterizada conduta contraditória e de má-fé no intento de rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada material. (id. 300594374).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo impugna decisão que, em execução garantida por hipoteca, rejeitou a impugnação, manteve a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em R$ 1.100.000,00 e reconheceu a regularidade da constrição de ativos via SISBAJUD.

A controvérsia envolve quatro pontos: (i) possibilidade de rediscutir a base de cálculo dos honorários fixados por acórdão transitado em julgado; (ii) validade da constrição antes do julgamento da impugnação; (iii) aplicação exclusiva da taxa SELIC; e (iv) eventual redução da verba honorária à luz do Tema 1.255 do STF.

1.

Rediscussão da base de cálculo dos honorários advocatícios

A análise da base de cálculo da verba honorária requer breve resgate do histórico processual. No julgamento do RAI no 1018480-89.2024.8.11.0000, esta Câmara acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação aos coexecutados Adriano Abilas e Sandra Maria Orlandini e anulou os atos constritivos realizados em desfavor deles.

Naquele momento, não houve fixação de honorários. Em Embargos de declaração, a exequente foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre a fração do crédito excluída da execução, tendo como base o valor atribuído ao bem, conforme avaliação judicial: R$ 1.100.000,00.

O referido valor não foi fixado de forma unilateral, mas sim com anuência previa da recorrente. Isso porque, ao pleitear a adjudicação do imóvel, a recorrente o fez com base no laudo de avaliação por ela apresentado. Logo, a tentativa de afastá-lo nesta fase revela comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva e à coerência processual.

A decisão recorrida limitou-se a cumprir os parâmetros estabelecidos pelo acórdão anterior, já coberto pela coisa julgada material (art. 502 do CPC), que vincula o Juízo e as partes. Por isso, a rediscussão da base de cálculo encontra óbice legal e deve ser afastada.

2.

Da legalidade da constrição de ativos financeiros realizada via SISBAJUD

A agravante alega nulidade na constrição de ativos financeiros no valor de R$ 12.001,49, sem razão da ausência de autorização judicial prévia.

A constrição foi expressamente autorizada na decisão ora recorrida, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, que permite a penhora eletrônica, mediante requerimento do exequente, sem necessidade de ciência prévia do executado.

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Após o bloqueio, foi assegurada à executada a possibilidade de manifestação, garantindo-se o contraditório diferido e a ampla defesa. Trata-se, portanto, de medida legítima, regularmente fundamentada e adotada nos estritos limites da lei.

A esse propósito, o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. BLOQUEIO REALIZADO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por sócio de empresa executada contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve bloqueio de valores em sua conta, com fundamento no acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) em preliminar, saber se a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD seria nula por ausência de intimação prévia do executado, violando os arts. 9o, 10 e 513, § 2o, II, do CPC; e (ii) saber se é possível ao Tribunal conhecer de alegações de excesso de execução, enriquecimento sem causa e anatocismo não analisadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir 3.
O art. 854 do CPC autoriza o bloqueio de valores sem intimação prévia, desde que garantido o contraditório posterior, o que foi observado no caso concreto
. (...)

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. Tese de julgamento: “1. É válida a ordem de bloqueio de ativos financeiros sem intimação prévia do executado, desde que assegurado o contraditório posterior, nos termos do art. 854 do CPC. 2. Alegações de excesso de execução e encargos abusivos devem ser previamente submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 513, § 2o, II, 525, § 4o, e 854. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInst no 1004835-36.2020.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.06.2020; TJMT, AgInst no 1011647-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.07.2024; TJMT, AgInst no 1028396-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

(N.U 1012254-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

3. Da aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção

A pretensão da agravante de substituição dos índices convencionais pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, com fundamento na Lei no 14.905/2024, não encontra respaldo na hipótese dos autos.

O título executivo, escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, foi firmado antes da vigência da referida norma. A legislação atual não autoriza a aplicação retroativa da taxa SELIC a contratos celebrados anteriormente, tampouco a execuções em curso com critérios de atualização já definidos.

Não há, pois, fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a limitação dos encargos à taxa SELIC na presente hipótese, devendo prevalecer os critérios previstos no título até a satisfação integral da dívida.

4. Do pedido subsidiário de redução dos honorários com base no Tema 1.255 do STF

A pretensão de ver reduzida a verba honorária com base no Tema 1.255 do STF, não se aplica à presente situação.

O referido precedente trata de hipóteses excepcionais, geralmente envolvendo causas de elevada repercussão econômica, sobretudo em matéria tributária, o que não se confunde com a presente.

Aqui, o valor de R$ 1.100.000,00, tomado como base de cálculo, decorre de avaliação judicial e foi expressamente acolhido em acórdão com trânsito em julgado. A verba foi fixada no percentual mínimo legal (10%), nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, inexistindo excesso que autorize aplicação da tese vinculante.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025